Tribunal: STF
Processo: Rcl 68856
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Sueli Aparecida Ferreira de Souza, em 7.6.2024, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 1001092-36.2023.8.26.0213, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, paradigma do Tema 1.143 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO. Servidora Pública. Regime celetista. Pretensão de adequação da jornada de trabalho e pagamento das diferenças remuneratórias devidas, remuneração de intervalo intrajornada e discriminação das prestações salariais em sua folha de pagamento, contra o chamado ‘salário complessivo’. Direitos pretendidos de natureza tipicamente trabalhista, regulados pela CLT, de modo a afastar a competência da Justiça Comum. Distinguishing do Tema n. 1.143/STF. Inexistência de parcela tipicamente administrativa. Direitos comuns a todos os trabalhadores celetistas. Inexistência de vínculo estatutário. Incompetência absoluta da Justiça comum. Competência da Justiça do Trabalho. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido” (fl. 2, doc. 10).



    2. A reclamante alega que o Tribunal de origem “ignorou que os pedidos da autora, ora reclamante estão ancorados no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Guará, conforme Lei Complementar Municipal 151/2019 (doc. 02), bem como no edital de concurso público 01/2006 (doc. 03), ou seja, não estão previstos na CLT, conforme restará demonstrado adiante. Ao contrário dos fundamentos do Relator de piso a CLT não disciplina jornada de trabalho do Magistério Público, prevista na Lei Federal n.º 11.738/2008, cuja competência legislativa cabe de forma concorrente aos municípios que no caso, o direito está definido na Lei Complementar Municipal n. 151/2019” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “persegue a descrição das progressões estatutárias e diferenças salariais por distorção de jornada (horas aulas versus hora relógio) própria do magistério, definida no Estatuto Local, Lei Complementar nº 151, de 04/06/2019, que ‘Dispõe sobre o plano de carreira do magistério público municipal de Guará e dá outras providências.’ (doc. 02), em consonância com a Lei Federal n.º 11.738/2008, sem referência e/ou correspondência na CLT” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que, “em situação semelhante à dos autos, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 61.258, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2023; ARE 1.373.220, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.11.2023; Rcl 63.736, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023 e Rcl 63.692, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2023. Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (progressões e jornada estabelecidas na Lei Complementar Municipal 151/2019 (doc. 02), bem como no edital de concurso público 01/2006 (doc. 03), há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária” (fl. 8, doc. 1).



    Pede: “a) a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar o v. acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais, nos autos do Recurso Inominado Cível nº 1001092-36.2023.8.26.0213, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e Tema 1143 STF; b) o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, caput c/c art. 99, § 3º, ambos do CPC/15” (fls. 8-9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



      No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação ajuizada por servidora municipal contra o Município de Guará/SP, a Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, paradigma do Tema 1.143 da repercussão geral.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o Município de Guará/SP está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 46.286-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 59.036-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    “Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem em alegado direito ao “pagamento do piso nacional do magistério público” com reflexos nas demais verbas salariais da professora (eDoc. 13, fl. 37). Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de que o regime aplicável é o celetista, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021). 



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022” (Rcl n. 63.736, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023). 



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o Processo n. 1001092-36.2023.8.26.0213.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora